Tribunal: TJPA
Processo: 0800205-24.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800205-24.2026.8.14.0000

PACIENTE: JAIR PEREIRA LIMA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DESCARACTERIZAÇÃO DE POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 313, I, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. EQUÍVOCO PROCESSUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de JAIR PEREIRA LIMA contra decisão que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de crime previsto no Estatuto do Desarmamento. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, descaracterização da posse de arma de uso restrito diante da comprovação de propriedade da pistola 9mm por terceiro registrado como CAC, inexistência dos requisitos do art. 313, I, do CPP, além de erro de fato na fundamentação judicial decorrente de confusão processual com investigado diverso. Requer a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP após a descaracterização da imputação relativa à arma de uso restrito; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e individualizados; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra que a pistola calibre 9mm apreendida pertence a terceiro regularmente registrado como CAC, inexistindo elementos que indiquem domínio ou intenção de posse do paciente sobre o armamento de uso restrito.

A conduta remanescente, em tese, restringe-se à posse de arma de fogo de uso permitido, tipificada no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, cuja pena máxima não ultrapassa quatro anos, afastando o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo insuficientes referências genéricas à gravidade abstrata da conduta ou à preservação da ordem pública.

O decreto prisional incorre em manifesto erro de fato ao utilizar fundamentos relacionados a investigação diversa envolvendo crimes de violência doméstica praticados por terceiro, inclusive com menção indevida a “vítima” inexistente no caso concreto.

A transposição de fundamentos extraídos de procedimento investigativo alheio viola o dever constitucional de motivação individualizada das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Inexistem elementos concretos que demonstrem risco à instrução criminal ou ameaça às testemunhas, especialmente porque os depoimentos relevantes são exclusivamente de policiais civis responsáveis pela diligência.

O paciente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e relevante vínculo familiar e comunitário, circunstâncias que evidenciam a suficiência de medidas cautelares menos gravosas.

A manutenção da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais e da fragilidade da fundamentação, configura constrangimento ilegal incompatível com o princípio da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e concedida. Prisão preventiva revogada, com manutenção das medidas cautelares diversas anteriormente fixadas.

Tese de julgamento
:

A descaracterização da posse de arma de uso restrito afasta o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP quando a imputação remanescente possui pena máxima não superior a quatro anos.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, individualizada e vinculada aos fatos efetivamente imputados ao paciente.

A utilização de fundamentos extraídos de investigação referente a terceiro configura vício de motivação e constrangimento ilegal.

Condições pessoais favoráveis, aliadas à ausência de periculosidade concreta, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I e III, 315 e 319; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 611.262/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021; TJCE, HC Criminal nº 0630813-45.2025.8.06.0000, Rel. Desa. Maria Ilna Lima de Castro, 2ª Câmara Criminal, j. 17.12.2025; STJ, HC nº 578.667/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.06.2020, DJe 26.06.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a Ordem impetrada, nos termos do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
JAIR PEREIRA LIMA
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e, posteriormente, apesar dos pedidos de revogação, vem mantendo a segregação cautelar do paciente e indeferiu o pedido de arbitramento de fiança, nos autos do processo 0801000-71.2025.8.14.0030.

Consta dos autos que a prisão em flagrante do paciente
ocorreu no dia
24.12.2025
, por volta das
06h00
, no imóvel denominado
"Sítio Capixaba"
, em em Marapanim/PA, quando uma equipe da Polícia Civil, composta pelo delegado e investigadores, chegou no local para dar cumprimento a um
mandado de busca e apreensão domiciliar
expedido em desfavor de
Diego do Nascimento Costa
, investigado por crimes de ameaça e violência doméstica, nos autos do processo 0800962-59.2025.8.14.0030.

Ao chegarem no sítio, os policiais foram recebidos pelo paciente que, ao ser questionado sobre o alvo do mandado, informou que Diego já havia sido preso no dia 18.12.2025, na cidade de Ananindeua/PA.

Durante a busca no interior da residência, os agentes localizaram duas pistolas: uma Taurus calibre 9mm (nº ADC110991) com 8 munições e uma Taurus calibre 380 (nº KRH 83686) com 15 munições. Assim, o paciente foi conduzido à Delegacia de Polícia de Marapanim, onde foi autuado em flagrante pela suposta prática dos crimes de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito.

Na presente impetração, a defesa sustenta a ausência de
fundamentação idônea do decreto prisional
e a
inexistência de risco à ordem pública ou prejuízo à instrução criminal
. Argumenta que a pistola calibre 9mm pertence a Josias da Silva Neves Junior, devidamente registrado como colecionador, atirador e caçador, o que desconstitui a premissa de posse de arma de uso restrito pelo paciente.

Alega a
ocorrência de equívoco processual
, pois as decisões de instâncias inferiores mencionam depoimento de vítima e riscos a terceiros que pertencem à investigação original contra Diego do Nascimento Costa.

Assevera que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita como vendedor de veículos e residência fixa. Noticia que o paciente provê o sustento de dois filhos, incluindo uma menor de treze anos, e cuida de sua avó idosa de oitenta e nove anos.

Aduz a
desproporcionalidade da medida
com base no princípio da homogeneidade, pois eventual pena futura dificilmente imporá no regime fechado.

Requer a concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas ou arbitramento de fiança.

O pedido de liminar foi deferido para suspender
a prisão preventiva e impor medidas cautelares diversas, incluindo o pagamento de fiança de cinco mil reais, comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar noturno.

A autoridade coatora prestou informações detalhando o histórico do processo de origem e a manutenção anterior da custódia baseada na gravidade dos fatos narrados no flagrante.

Por fim, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem. O parecer ministerial pugna pela manutenção da prisão preventiva e pela cassação da liminar concedida por entender demonstrada a necessidade da custódia do paciente para o resguardo da ordem pública.

É o relatório. Inclua-se na pauta presencial.

VOTO

V O T O

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A defesa sustenta, em síntese, a
ausência de fundamentação idônea
do decreto prisional, destacando que expressões genéricas sobre a gravidade da conduta não justificam a segregação cautelar. Aduz a
ilegitimidade da posse da arma de uso restrito
, comprovando que o armamento pertence a terceiro registrado como CAC e que o paciente estava no local apenas para festividades. Pontua, ainda, o
equívoco processual
nas decisões que mencionam riscos a vítimas inexistentes no caso, as
condições pessoais favoráveis
do custodiado, a violação ao princípio da homogeneidade e o direito à presunção de inocência.

II.1 DA AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO E A DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA (ART. 313, I, DO CPP)

Ao analisar os fundamentos que sustentaram a prisão preventiva de JAIR PEREIRA LIMA, verifico que a decisão de primeiro grau se apoiou na gravidade concreta da conduta, especificamente pela suposta posse de armamento de uso restrito (pistola calibre 9mm), o que permitiria o enquadramento no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003. Todavia, as provas trazidas pela defesa desconstroem essa base fática.

Constam nos autos documentos irrefutáveis, Certificado de Registro de Arma de Fogo, nota fiscal e comprovante de registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), que provam que a referida pistola 9mm pertence ao senhor Josias da Silva Neves Junior. Além disso, restou demonstrado que o paciente não reside no "Sítio Capixaba", local da apreensão, encontrando-se ali apenas temporariamente para festividades de fim de ano, e que ele sequer era o alvo da diligência policial original, que visava investigar um terceiro por crimes de violência doméstica.

Dessa forma, sem qualquer prova de que o paciente detivesse a intenção de possuir ou o domínio sobre a arma do terceiro, a conduta que lhe sobra, em tese, é apenas a posse da pistola calibre .380, de uso permitido. Esse crime, tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, prevê uma pena máxima de 04 (quatro) anos de reclusão.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em razão do disposto no art. 313, I do CPP o qual determina que a prisão preventiva só é admitida em crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que não é o caso dos autos.

Embora esse dispositivo não tenha caráter absoluto, vez que, no momento da decretação da prisão preventiva deve de se levar em consideração as circunstâncias subjetivas do agente e as circunstâncias objetivas do caso concreto, entendo que assiste razão ao impetrante. A descaracterização de crime mais grave, a primariedade e o fato do crime não ser praticado com violência ou grave ameaça indica a desnecessidade da manutenção da custódia cautelar.

Sobre esse tema, a orientação das Cortes Superiores, e replicada pelos Tribunais é clara ao vedar a manutenção da prisão quando o limite da pena previsto no dispositivo processual penal não é atingido:

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312, 313 E 315 DO CPP. REQUISITOOBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos

arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
2. O paciente foi acusado da suposta prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cuja pena cominada em abstrato é de detenção, de 3 meses a 3 anos, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP. É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
3. Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie. Ressalva quanto à possibilidade de, em situações nas quais se pode depreender, comnitidez, claro risco de lesão ao bem jurídico "vida", em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado. 4. Ordem concedida para tornar sem efeito a decisão que converteu a prisão em flagrante do réu em custódia preventiva, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. (HC n. 611.262/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em23/3/2021, DJe de 29/3/2021)”

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA . PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. PERICULOSIDADE DO AGENTE NÃO DEMONSTRADA NO PRESENTE FEITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART . 313, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, SUBSTITUINDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, INCISOS I, III, IV, V E IX DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. #BNMP . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Francisco Matheus Barros Santos, em favor de HERIC SANTOS MAGALHÃES, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do 5º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias ¿ Sede em Sobral, nos autos do inquérito policial nº 0208203-45.2025 .8.06.0293. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) saber se o decreto de prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) saber se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP diante da natureza do delito imputado e das condições pessoais do paciente . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva exige, cumulativamente, demonstração dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP .
No caso, o delito imputado (porte ilegal de arma de fogo) não alcança pena máxima superior a quatro anos, o que impede a incidência do art. 313, I, do CPP. 4. A certidão de antecedentes não indica reincidência, o que afasta o art . 313, II, do CPP. O fato também não envolve violência doméstica com prévia medida protetiva, o que impede a aplicação do art. 313, III, do CPP. 5 . A ausência dos requisitos do art. 313 do CPP impede a manutenção da prisão preventiva.
Ainda que haja gravidade concreta na conduta narrada, há possibilidade de cautelas alternativas menos gravosas, como admite o art. 319 do CPP . 6. A jurisprudência orienta que, ausente o requisito objetivo do art. 313 do CPP, a prisão preventiva não pode subsistir, ressalvada a imposição de medidas cautelares que se revelem suficientes para a tutela da ordem pública. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e concedida. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III, IV, V e IX, do CPP. (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06308134520258060000 5º Nuc Reg - Custódia e Inquérito, Relator.: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 17/12/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2025)”

Portanto, a continuidade do encarceramento, diante da descaracterização do crime mais grave configura evidente ilegalidade por violação ao princípio da legalidade estrita.

II.2 DO EQUÍVOCO PROCESSUAL E DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA

Prosseguindo na análise meritória, verifico que a segregação cautelar do paciente assenta-se em um erro de fato intransponível, o qual compromete a validade jurídica da decisão de primeiro grau e das manifestações ministeriais que a sustentaram. Conforme se extrai do ID 32967369, restou demonstrado o que esta Relatoria classifica como um "claro equívoco", resultante de uma indevida confusão processual entre o Paciente e a pessoa de Diego do Nascimento Costa.

O vício de fundamentação revela-se de forma enfática quando se observa que o decreto prisional e o parecer ministerial do processo originário justificam a necessidade do cárcere na suposta existência de um
"(DEPOIMENTO DA VÍTIMA)"
e no
"fundado potencial risco... sobretudo à vítima"
. Ocorre que tal premissa é manifestamente estranha ao caso do paciente JAIR, uma vez que este responde por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, delitos de perigo abstrato que atentam contra a incolumidade pública, nos quais o sujeito passivo é o Estado. Como bem asseverado na decisão liminar,
"não há depoimento do Estado nos autos"
, o que desmorona o principal pilar fático utilizado para manter a custódia.

A análise detida dos fatos evidencia que os elementos de risco e o depoimento de ofendida pertencem exclusivamente ao contexto investigativo relativo a Diego do Nascimento Costa, alvo original do mandado de busca e apreensão e investigado por crimes de ameaça e violência doméstica contra a vítima E. E.. Transportar fundamentos extraídos de um processo de violência doméstica para justificar a prisão de um cidadão por posse de arma de fogo configura uma violação direta ao dever constitucional de fundamentação individualizada das decisões judiciais, previsto no Art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ademais, a decisão proferida em audiência de custódia (ID 32963711) valeu-se de expressões genéricas e fórmulas abstratas, afirmando que a conduta do Paciente
"desbordou do ordinário, sendo grave"
, sem, contudo, apontar dados reais e concretos dos autos que demonstrassem como a liberdade de um réu tecnicamente primário ofereceria risco atual à ordem pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao considerar que fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, são inidôneos para justificar a manutenção da prisão preventiva.

A fragilidade da fundamentação acentua-se quando o magistrado singular menciona uma suposta dúvida quanto à
"observância de cautelares anteriormente estabelecidas"
. Tal argumento revela-se totalmente infundado, uma vez que, conforme certidões e provas pré-constituídas, inexistem medidas cautelares anteriores contra o Paciente, sendo este primário e possuidor de bons antecedentes. Novamente, percebe-se que o magistrado
"emprestou"
a situação de descumprimento de medidas protetivas de Diego para fundamentar o cárcere de Jair.

Por fim, conforme se observa no ID 32967371, não subsiste o argumento de garantir a "segurança das testemunhas" para justificar a conveniência da instrução criminal. As testemunhas arroladas limitam-se aos policiais civis que cumpriram a diligência, inexistindo qualquer indício de tentativa de intimidação ou interferência do Paciente sobre os agentes estatais.

Dessa forma, uma custódia que se sustenta em erro de fato, transposição indevida de fundamentos de terceiros e termos genéricos não possui amparo sob o manto da legalidade, configurando manifesto constrangimento ilegal por absoluta ausência de fundamentação idônea e concreta.

II.3 DAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO RÉU

No
que tange ao
periculum libertatis
, verifica-se que o Paciente ostenta predicados pessoais que, somados à fragilidade dos fundamentos do decreto prisional já analisados, corroboram a suficiência de medidas menos gravosas.

Conforme se extrai da Certidão Judicial Criminal Negativa e dos autos, o paciente é tecnicamente primário e possui bons antecedentes, não havendo contra si qualquer sentença penal condenatória transitada em julgado. É fundamental registrar que o Paciente não é reincidente em crime doloso e jamais respondeu a outros processos criminais anteriores ao fato em tela.

Ademais, restou sobejamente comprovado que o Paciente possui residência fixa no município de Marapanim/PA, onde vive com sua companheira. No âmbito profissional, o Paciente exerce ocupação lícita como vendedor autônomo de veículos (carros e motos), atuando na intermediação de negócios na região, fato este atestado por declaração de empresa local acostada aos autos.

Soma-se a tais predicados uma relevante situação humanitária e familiar. O paciente é o principal provedor de sua família e pai de dois filhos, sendo uma delas menor de 13 anos que depende diretamente de seu suporte financeiro e afetivo. Outrossim, o Paciente presta cuidados diretos a sua avó, uma idosa de 89 anos, sendo o responsável por sua assistência diária e acompanhamento em razão da avançada idade.

Conforme a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, embora as condições pessoais favoráveis não garantam, por si sós, o direito à liberdade, elas devem ser devidamente valoradas quando não houver demonstração de periculosidade concreta ou risco de reiteração delitiva.

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE DA CAUTELA MÁXIMA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. RELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a periculosidade do agente está demonstrada, pois o paciente foi flagrado em posse de 16g (dezesseis gramas) de maconha, 4g (quatro gramas) de cocaína e uma arma de calibre .22 municiada.

Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da aplicação de cautelas de natureza pessoal.

3. Não obstante, o agente possui condições pessoais favoráveis e foi flagrado com quantidade não exacerbada de drogas e uma arma de pequeno calibre - uma Beretta calibre .22 -, circunstâncias que justificam, tão somente, a imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão, in casu, medida desproporcional.

4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juízo local.

(HC n. 578.667/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 26/6/2020.)”

Dessa forma, o profundo enraizamento do Paciente no distrito da culpa, aliado ao fato de ser primário, possuir trabalho lícito e ser provedor de sua família, demonstra que a manutenção da custódia cautelar é medida desproporcional, revelando-se mais adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas, como já fixado por esta Relatoria em sede liminar.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em que pese o parecer ministerial, voto no sentido de
CONHECER
do
habeas corpus
e, no mérito,
CONCEDER A ORDEM
, confirmando a liminar deferida para revogar a prisão preventiva de
JAIR PEREIRA LIMA
, ante a ausência de requisito objetivo legal e o manifesto equívoco fático na fundamentação originária. Mantêm-se as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 08/06/2026